Tribunal: TJDFT
Processo: 0731661-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PREJUDICADO.
I.CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para, em síntese, determinar a expedição de ofício ao Detran(DF) para comunicar a alienação do veículo e a respectiva data, e condenar a ré às seguintes obrigações: transferir o veículo, RENAULT/CLIO RL 1, ano/modelo: 2002/2003, placa: JGN4950, renavam: 794905579, para seu nome ou de terceiros; e pagar todos os débitos incidentes sobre o veículo, desde 12/01/2011, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) declaração de nulidade da sentença por falta de responsabilidade da ré; (ii) ilegitimidade da ré; e, (iii) subsidiariamente, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos vinculados ao veículo.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à ré/recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto o elemento processual (ID 70177234) demonstra a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
4. Inovação recursal. A ré/recorrente foi citada, compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, de forma que em sede de recurso é admitida somente a discussão de matéria de ordem pública, não acobertadas pela preclusão. O recurso, em consequência, deve ser parcialmente recebido, no tocante à questão preliminar deduzida, exclusivamente (CPC, art. 1.014). No mesmo sentido: Acórdão 1894284, Rel: Marilia deAvila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22/07/2024, publicado no DJE: 01/08/2024. Recurso parcialmente conhecido.
5. Nulidade da sentença. No pressuposto de que não adquiriu, exerceu a posse ou transferiu o veículo indicado, a recorrente invoca a nulidade da sentença. Os argumentos deduzidos, no entanto, estão relacionados ao mérito da pretensão deduzida e, por si sós, não maculam a sentença, notadamente porque obedecido o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Preliminar de nulidade rejeitada.
6. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da autora/recorrida, em exame de cognição sumária. No caso, a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes está provada (ID 70177210 - Pág. 1), evidenciando a legitimidade da ré/recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Neste sentido: Acórdão 1742877, Rel: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j.14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é vedada a inovação na fase recursal, porquanto o enfrentamento de matéria não debatida na instrução processual configura supressão de instância. No mesmo sentido: Acórdão 1955283, Rel: Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j.09/12/2024, publicado no DJE: 18/12/2024.
IV.DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar rejeitada. No mérito, prejudicado.
9. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. O juízo de origem nomeou advogado dativo à ré/recorrente, para fins de interposição do recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/2022 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. Observados os critérios legais, a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional e o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço, arbitro os honorários devidos ao advogado dativo em R$500,00. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art.5o, LXXIV, CC, artigos 186 e 927; CPC, art. 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894284, Rel: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22/07/2024, publicado no DJE: 01/08/2024; Acórdão 1742877, Rel: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j.14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1955283, Rel: Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j.09/12/2024, publicado no DJE: 18/12/2024.